Tribunal: TJMT
Processo: 10071-71.2006.8.11.0001
Relator(a): TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 03/11/2021
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2021 18:26 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU TJMT 29/10/2021 • 19h 26' 02'' • 09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
29/10/2021 - 19:26:02
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
830/2006
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 830/2006 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
R/BUENO SIDECAR VALENTINA EVANIA DE
KAG3523 MT TRANSFERENCIA 16/12/2009
CARGA 01 OLIVEIRA
R/BUENO SIDECAR VALENTINA EVANIA DE
KAG3523 MT LICENCIAMENTO 16/12/2009
CARGA 01 OLIVEIRA

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1